Tribunal: STF
Processo: Rcl 17164
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCLUSÃO ENTRE A DATA DA CONTA E DO REGISTRO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 17. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ATOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.